Tribunal: TJES
Processo: 5003754-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003754-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JONY SILVA FERNANDES
AGRAVADO: VALE S.A.
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003754-94.2022.8.08.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
JONY SILVA FERNANDES
AGRAVADO:
VALE S.A.
Advogado do(a) AGRAVANTE:
JOSÉ MARIANO JUNIOR - ES3372
Advogados do(a) AGRAVADO:
RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARÃES - ES8544-A, RODRIGO DE ALBUQUERQUE BENEVIDES MENDONÇA - ES854
5-A
RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Conforme relatado,
o Embargante sustenta omissão no julgado
, tendo em vista que não foi determinada a inclusão do embargante na folha
de pagamento da embargada,
sob o fundamento de que "
não se trata de tornar o embargante empregado da Vale, como quer o v. acórdão, mas de cumprir sentença com trânsito em julgado e com força de lei. Caberia a embargada o dever de reformar a r. sentença, mas aceitou o que nela encontra-se pacificado".

Sustenta que "
não há como considerar folha de pagamento sem inclusão ao sistema previdenciário. Isto porque a sentença condenou, em primeiro lugar, ao pagamento de indenizações, e como complemento asseverou que houvesse inclusão em folha de pagamento"
.

Desse modo, aduz que "
depósitos bancários e folha de pagamento são institutos distintos, requer se digne deferir o presente recurso, nos termos da legislação vigente, com o fim de corrigir as omissões apontadas".

Inicialmente, rememore-se que
JONY SILVA FERNANDES
interpôs o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(Id nº 2543555) proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA/ES
,
COMARCA DA CAPITAL
, no sentido de julgar procedente a
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
manejada por
VALE S.A.
, para reconhecer o excesso na execução, condenando o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Conforme consta do voto condutor, observa-se que a Embargada foi condenada
a indenizar o Embargante por danos morais, sendo, ainda, fixada pensão vitalícia em favor daquele, vítima de atropelamento em linha férrea.

Na oportunidade, após tecer esboço histórico da demanda (id. 3828420), a eminente
Des.ª Substituta Ana Cláudia Rodrigues Faria
concluiu que:

[...] Com efeito, pela simples leitura dos autos é possível constatar que o valor devido aos Autores e seu Causídico, somou a quantia de R$205.811,11 (duzentos e cinco mil e oitocentos e onze reais e onze centavos), dos quais foram sacados R$177.421,57 (cento e setenta e sete mil e quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos), remanescendo em conta judicial o valor de R$28.389,54 (vinte e oito mil e trezentos e oitenta e nove mil e cinquenta e quatro centavos).

Dessa forma, embora não subsista a pretensão do Recorrente de receber esse montante da Recorrida, na medida em que esta cumpriu a sua obrigação ao depositar o que devia, assiste razão ao pleitear o levantamento da quantia remanescente, devidamente atualizada.

No tocante as astreintes, a Recorrida efetuou o cumprimento da obrigação, no prazo assinalado pelo juízo a quo (Id nº 2750694 - Pág, 58), beirando ao absurdo a alegação do Recorrente de que o cumprimento da obrigação exigiria da empresa Recorrida o fornecimento de contracheque, registro da CTPS, recolhimento de INSS, FGTS e pagamento das demais verbas trabalhistas, na medida em que o comando judicial restou exarado no sentido de incluir o Recorrente em folha de pagamento e não de torná-lo empregado.

Por conseguinte, a pretensão do Recorrente não procede, pois, repisa-se, houve o depósito integral do valor devido, cabendo-lhe postular ao Juízo a quo o levantamento do saldo remanescente, devidamente corrigido, eis que não efetuou o saque do total de seu crédito, nos termos da fundamentação alhures. [...]

Dito isso, observa-se que a tese defendida pelo Embargante foi analisada por esta Colenda 2º Câmara Cível, uma vez que a embargada cumpriu o comando judicial, depositando o montante na conta do embargante, não sendo necessária a inclusão deste em sua folha de pagamento para depósitos mensais, tendo em vista que esta obrigação "
exigiria da empresa Recorrida o fornecimento de contracheque, registro da CTPS, recolhimento de INSS, FGTS e pagamento das demais verbas trabalhistas
".

Dito isso, têm-se que não restaram demonstrados os requisitos legais explícitos do Art. 1.022, do CPC, quanto à
obscuridade
ou
contradição
,
omissão
ou
erro material
no julgado. O que restou demonstrado foi o inconformismo do embargante com o acórdão proferido.

De mais a mais, conforme este egrégio Tribunal de Justiça já vêm decidindo, o mero inconformismo com a decisão proferida não é passível de embargos de declaração:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. - O Tribunal não incorreu na omissão alegada pelos embargantes que, em verdade, externaram nos embargos de declaração inconformismo diante do que restou decidido. A matéria relacionada aos artigos 373, I, e 537, §1º, inciso I, ambos do CPC, bem como a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram tratadas no venerando acórdão, dada a legalidade da majoração da multa devido a recalcitrância da embargante e necessidade de defesa da credibilidade da função jurisdicional. 2. - De acordo com pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão
" (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013). 3. - Embargos desprovidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199007369, Relator:
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
- Relator Substituto:
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

Mediante esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor.

2. A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração

3. Embargos desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.